Tribunal: TJDFT
Processo: 0706796-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Processo : 0706796-62.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a resp. decisão[1] proferida em execução de título extrajudicial, que rejeitou impugnação à penhora do imóvel registrado no 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal sob a matrícula 221.689. Fundamentou o juízo a quo que, se o bem é hipotecado em favor de dívida de terceiro, a garantia hipotecária pode ceder, caso demonstrado que o imóvel possui característica de bem de família. Consignou, contudo, que, a despeito da impenhorabilidade acolhida em relação ao mesmo imóvel em outro processo, a situação atual não reflete essa realidade, tendo em vista informações nos autos dando conta de que o impugnante não utiliza o bem como sua residência. O agravante sustenta a impenhorabilidade do seu único imóvel, o qual é utilizado para moradia. Alega que o agravante não foi encontrado residindo no imóvel, por ocasião de duas intimações frustradas, porque, à época da diligência (final de 2020 e início de 2021) fora transferido temporariamente a pedido de seu então empregador, Caixa Econômica Federal, para prestar serviços na cidade de Capela-SE. Alude ao termo de rescisão de contrato de trabalho datado de 19.12.2020, motivada pela necessidade de retornar à Brasília para proteger seu único imóvel residencial. Assevera que não lhe fora viabilizada manifestação para comprovar “que o afastamento do imóvel se deu de forma transitória e sem culpa do AGRAVANTE, pelo período de 14/08/2020 até 19/12/2020”. Diz que declaração de porteiro do prédio afirmando desconhecer o agravante como morador não reflete a realidade e deve ter ocorrido por equívoco de funcionário novato. Aduz que, durante a fixação de residência temporária em outro estado, o imóvel ficou aos cuidados do irmão do agravante, jamais sendo objeto de sublocação, arrendamento ou de empréstimo para terceiros. Menciona que, no processo 0703362-67.2018.8.07.0001, no qual litigam as mesmas partes, foi reconhecida a impenhorabilidade do imóvel do agravante, exatamente por se tratar de bem de família. Pede, liminarmente, seja reconhecida a impenhorabilidade do imóvel e, ao final, a reforma da decisão para afastar as medidas constritivas que recaem sobre o bem. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. De início, defiro a gratuidade de justiça para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando a declaração de hipossuficiência[2], sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na espécie, vislumbro a presença dos requisitos necessários ao acolhimento do pedido liminar. O art. 1o, da Lei 8.009/90, traz o conceito de bem de família e consagra a sua impenhorabilidade. Vejamos: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados. O bem de família tem sua impenhorabilidade preservada para o fim de garantir a tutela do direito constitucional fundamental à moradia, indispensável à composição de um mínimo existencial para vida digna, em observância do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Precedente no STJ: REsp 950.663/SC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma. No caso, o juízo originário rejeitou a impugnação à penhora, tendo em vista certidões do oficial de justiça, cumpridas no mesmo endereço do imóvel penhorado, por ocasião do cumprimento do mandado de avaliação[3], evidenciando que o agravante estava morando fora de Brasília, e lavrada nos 0708674-35.2020.8.07.0007, dando conta de que o agravante não constava no cadastro de moradores do prédio. Todavia, os documentos trazidos neste agravo, em uma análise preliminar, comprovam a alegação do agravante no sentido de que sempre residiu no imóvel penhorado, tendo se mudado temporariamente do Distrito Federal, por alguns meses, a pedido e no interesse de seu então empregador. Com efeito, de acordo com declaração emitida pela Caixa Econômica Federal[4], o agravante era seu empregado e fora transferido em 14.08.2020, por interesse do empregador, para agência situada na cidade de Capela-SE. Essa situação foi transitória, tendo em vista que, em dezembro de 2020, o agravante aderiu ao programa de desligamento voluntário – PDV, rescindindo o contrato de trabalho mantido com a Caixa, conforme os documentos em Id. 23825515 e 23825516. Por outro lado, declaração de porteiro do prédio prestada ao oficial de justiça, ao que tudo indica, não prevalece, tendo em vista a declaração de residência emitida pela síndica do condomínio[5], em 02.03.2021, comprovando que o agravante é sim morador do Condomínio Residencial Spazio Bella Vita, ocupando a unidade 606, Bloco B, Águas Claras. A propósito, ainda que a mudança do agravante para a cidade de Sergipe não fosse temporária, esse fato por si só, não descaracterizaria o imóvel como bem de família, ao menos enquanto não fosse adquirido outro bem residencial, o que não está comprovado, valendo frisar que, segundo informações trazidas neste agravo, na cidade de Capela-SE, o agravante morou em imóvel alugado[6]. Nesse passo, as provas dos autos permitem afirmar, prima facie, que o imóvel objeto de constrição se trata de bem de família, protegido, portanto, pela impenhorabilidade. Além disso, como anotado na decisão agravada, prevalece a impenhorabilidade do bem sobre a hipoteca dada em garantia de dívida de terceiros, como ocorreu na espécie. Por fim, não há como descartar o perigo da demora, tendo em vista a possibilidade de o imóvel ser levado a hasta pública em breve, inclusive porque já houve avaliação. Defiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 11 de março de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 82293412 dos autos na origem (processo n. 0703259-60.2018.8.07.0001). [2] Procuração com poderes especiais (Id. 79206924 dos autos na origem). [3] Id. 81236135 dos autos na origem. [4] Id. 23825514. [5] Id. 23825517. [6] Id. 23825518.